Tribunal: TJDFT
Processo: 0754594-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754594-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (Id. 180536046 dos autos no 0724024-19.2023.8.07.0020) que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por K. M. D. S. e outros em face da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde dos autores, desde que efetue o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Em suas razões recursais, a ré alega que o cancelamento de contratos que não possuem equilíbrio atuarial visa aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes, não se tratando o caso em questão de cancelamento discriminatório. Ressalta que os cancelamentos se restringiram a contratos coletivos empresariais e por adesão, não atingindo os contratos individuais. Aduz que no contrato em questão há previsão expressa no sentido de que, após 12 meses de vigência, qualquer uma das partes poderá pleitear sua rescisão, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias, o que permite ao estipulante do contrato proceder com a migração para outra operadora de saúde em prazo hábil, podendo valer-se, inclusive, da portabilidade de carências. Salienta que obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em razão de tratamento médico pendente implicaria, na prática, na impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, tornando inviável o modelo de planos coletivos. Assevera que as relações jurídicas estabelecidas no âmbito da Saúde Suplementar devem observar tanto as normas contratuais, produzidas mediante o exercício da autonomia da vontade, quanto às normas cogentes, resultantes da legislação específica e da regulamentação produzida pela ANS. Alega que a fixação de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00, é exorbitante e desproporcional, devendo ser reduzida para patamar razoável. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência requerida. Preparo nos Ids. 54689814 e 54689815. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo ou de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões para o deferimento do efeito suspensivo pretendido, visto que ocasionaria perigo de dano inverso aos agravados. Sobreleva notar que os agravados poderão sofrer prejuízos, uma vez que necessitam de acompanhamento médico, conforme documentos de Ids. 179971553/ 179971566. A afirmação da agravante de que há possibilidade de cancelamento dos contratos coletivos que não possuem equilíbrio atuarial, no contexto em que conformados os fatos, assim como em face do momento inicial da tramitação da ação subjacente, não se revela suficiente, a sobrepor o risco do desamparo à saúde dos beneficiários. Dessa forma, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, no mérito, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora